Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-15.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por um dos réus contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a efetuarem o registro do bem imóvel e assumir a dívida tributária que sobre ele recai.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a prejudicial de mérito relativa a prescrição deve ser conhecida e; no mérito, (ii) se é devida a transferência dos direitos sobre imóvel no cartório competente e a assunção de dívidas tributárias pelos cessionários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afastada a prescrição em decisão interlocutória, deve a questão ser impugnada por agravo de instrumento. Por assim não agir, operou-se a preclusão. Prejudicial de mérito referente à prescrição não conhecida.
4. Segundo disposto no art. 490 do CC, “Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição”. É, portanto, dever do cessionário arcar com a formalização dos atos de registro da transferência dos direitos sobre o imóvel no cartório competente.
5. Diante da omissão dos cessionários em transferir os direitos sobre o imóvel para o seu nome no respectivo cartório de imóveis, devem ser responsabilizados pelos débitos relativos ao bem desde a época da cessão de direitos, em razão do não pagamento de IPTU do imóvel negociado, à luz dos arts. 884 do Código Civil e 130 do Código Tributário Nacional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.